Tribunal: TJSP
Processo: 1501059-93.2015.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Exercício de 2011 – Município de Bertioga – Em primeiro grau, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015 – Ação ajuizada em 17.12.2015 – Executado falecido em 20.02.2010 - Ilegitimidade passiva "ad causam" – Ajuizamento equivocado da ação, em face de pessoa já antes falecida –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Exercício de 2011 – Município de Bertioga – Em primeiro grau, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015 – Ação ajuizada em 17.12.2015 – Executado falecido em 20.02.2010 - Ilegitimidade passiva "ad causam" – Ajuizamento equivocado da ação, em face de pessoa já antes falecida – Carência de ação – Impossibilidade de redirecionamento do feito – Súmula no 392 do C. STJ – Precedentes do C. STJ – Apelo da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1501059-93.2015.8.26.0075 - Voto no 32401
Registro: 2020.0000638338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1501059-
93.2015.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelado ANTONIO MESSIAS GODINHO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1501059-93.2015.8.26.0075 - Voto no 32401
Voto no 32401
Apelação no 1501059-93.2015.8.26.0075
Comarca de Bertioga/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Bertioga
Apelado: Antonio Messias Godinho da Silva
EXECUÇÃO FISCAL IPTU e TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA Exercício de 2011 Município de Bertioga Em
primeiro grau, julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015
Ação ajuizada em 17.12.2015
Executado falecido em
20.02.2010 - Ilegitimidade passiva “ad causam” Ajuizamento
equivocado da ação, em face de pessoa já antes falecida
Carência de ação Impossibilidade de redirecionamento do feito
Súmula no 392 do C. STJ Precedentes do C. STJ Apelo da
municipalidade não provido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de
fls. 29/30, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015 CARÊNCIA DA AÇÃO
FALTA DE LEGITIMIDADE DE PARTE - , bem como, na Súmula no 392 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, buscando o município, nesta sede,
a reforma do julgado, em suma, sustentando legitimidade “ad causam”,
ante a possibilidade de substituição da CDA, além de dizer que qualquer
alteração na propriedade do imóvel, não tem o condão de afastar a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1501059-93.2015.8.26.0075 - Voto no 32401
incidência da exação, pois ela recai sobre o bem, e não sobre a pessoa,
com fulcro nos artigos 32 e 130, ambos do CTN, e mais, o equívoco
quanto ao sujeito passivo, lançada na respectiva CDA, foi ocasionado
pelos herdeiros do falecido, os quais tinham o dever legal, de ter
atualizado a situação cadastral, do imóvel em questão, junto à
Municipalidade de Bertioga, observando-se o disposto no artigo 8o,
“caput”, da Lei Municipal no 324/1998 e, portanto, não se tratando de
alteração de polo passivo, mas sim, o direcionamento para o espólio do
executado, ante a responsabilidade dos sucessores, em relação à dívida
do “de cujus”, com fulcro no artigo 131 do CTN, daí postulando pelo
prosseguimento do feito ao espólio do executado, para satisfação do
crédito tributário (redirecionamento da execução fiscal) fls. 33/51.
Apelo tempestivo, isento de preparo, não
respondido, e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de execução fiscal, proposta em
17.12.2015, relativa à cobrança do IPTU e da TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA, do exercício de 2011, sobre imóvel descrito na CDA de fls.
02/03, no valor de R$ 655,07 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e
sete centavos).
CITAÇÃO POSTAL negativada (fl. 06).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1501059-93.2015.8.26.0075 - Voto no 32401
Juntou-se aos autos a CERTIDÃO DE ÓBITO
do
executado
ANTONIO
MESSIAS
GODINHO
DA
SILVA,
cujo
falecimento ocorreu em 20.02.2010 (cf. fls. 27/28).
A v. sentença, ora hostilizada, extinguiu de
ofício a presente execução fiscal, ante a patente ilegitimidade passiva
“ad causam”, pelo falecimento do executado
Neste passo, observando a cópia da Certidão de
Óbito do executado (fls. 27/28), o falecimento do executado ocorreu em
20.02.2010, ou seja, 04 anos e 10 meses antes da propositura desta
execução fiscal, não sendo possível a alteração do polo passivo, em
acatamento a Súmula no 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Neste contexto, referida Certidão da Dívida
Ativa é nula, e os dispositivos clamados pela apelante não autorizam a
substituição processual do apelado por seu espólio, herdeiros ou
autuais proprietários dos imóveis tributados, uma vez não existindo
contra estes, crédito tributário regularmente constituído.
Ademais, o dever legal dos contribuintes
atualizarem suas informações cadastrais, só pode lhes acarretar
eventual sanção no caso de descumprimento, não interferindo nos
critérios de sujeição passiva dos referidos tributos.
A propósito, corre a Súmula no 392 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1501059-93.2015.8.26.0075 - Voto no 32401
Súmula no 392 do C. STJ - “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença
de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
E sobre a impossibilidade de redirecionamento
da execução fiscal, em casos semelhantes não diverge a orientação
jurisprudencial daquele Colendo Sodalício, colacionada na r. sentença e
ratificada em acórdão cuja ementa esclarece:
C. STJ - “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL . AJUIZAMENTO APÓS O
FALECIMENTO.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL
SUBJETIVO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Noticiam os autos que o débito foi
inscrito em dívida ativa em 19/3/2002 (fls. 3 e 19), quando o
executado já havia falecido, o que se deu em 19/11/2001. 2. A
execução fiscal deveria ter sido direcionada desde o início aos
sucessores do devedor. Assim, mostra-se correto o acórdão que
extinguiu o feito, por ausência de interesse de agir. 3. 'Mesmo
quando já estabilizada a relação processual pela citação válida do
devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte
entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito
passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre
o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ: a Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução' (AgRg no REsp 1.056.606/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 19/05/2010). 4. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no REsp no 1.218.068/RS PRIMEIRA TURMA DJe
08.04.2011
-
Relator
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES)
aqui

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1501059-93.2015.8.26.0075 - Voto no 32401
destacado - .
Em consequência, a extinção terminativa da
execução fiscal era, sim, imperiosa.
Por tais razões, nega-se provimento ao apelo
municipal, mantendo-se a v. sentença recorrida, inclusive por seus
próprios fundamentos.
SILVA RUSSO
RELATOR